Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713948-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator